Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-61.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008495-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA - CPF: 102.153.621-01 (APELANTE), SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 912.347.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HIROSHI SAITO - CPF: 567.502.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEL ALPHARD (VÍTIMA), JAIR DE CARVALHO - CPF: 016.870.909-04 (VÍTIMA), JEFERSON MARTINS PEREIRA - CPF: 826.809.491-53 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 770.857.441-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008495-61.2022.8.11.0002

APELANTE: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA, SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DISCORDÂNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR MAIOR EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPERTINÊNCIA – PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO DE 3 (TRÊS) VÍTIMAS DISTINTAS – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DE AUMENTO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência autoriza o emprego de causas de aumento de pena como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase de dosimetria da pena, quando houver pluralidade delas.

A elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, salvo fundamentação justificadora da necessidade de elevação.

A indicação da fração de aumento pelo concurso formal de crimes regula-se pelo número de delitos cometidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008495-61.2022.8.11.0002

APELANTE: DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA, SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA E SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e os condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
(cf. Id. n.º 138155339)
.

A Defensoria Pública Estadual pleiteia a readequação da pena-base, que restou elevada acima do mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a descaracterização do concurso formal de delitos, uma vez que a subtração deu-se somente em desfavor do estabelecimento hoteleiro
(cf. Id. n.º 138155364)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual insiste na manutenção da sentença
(cf. Id. n.º 138155370)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 139165180).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008495-61.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR E SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA, como incursos nas disposições do “
art. 157, § 2º, inciso II, V e § 2º -A, I, por três vezes, nos termos do art. 70 e art. 288, parágrafo único, em concurso material com o crime de roubo - art. 69, todos do Código Penal
”, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA como incurso nas penas do “
art. 157, § 2º, inciso II, V e § 2º -A, I, por três vezes, nos termos do art. 70, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 15 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes – art. 69 CP
”, em razão dos aos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 138155240)
:

“[...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas nos anos de 2021/2022, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados Diego Aparecido dos Santos Aguiar, Luiz Henrique da Silva Costa e Sergio Almeida da Silva, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, de forma estável, utilizando-se de armas de fogo, associaram-se com o objetivo de cometer crimes contra o patrimônio.

Extrai-se do feito que os denunciados, mancomunados no mesmo propósito, uniram-se para prática de vários crimes, especialmente o delito de roubo, cuja associação para a execução dos crimes, utilizava-se de arma de fogo.

Dentre os delitos cometidos pelo bando, podemos citar o roubo ao hotel Alphard em 01.03.2022, em apuração nestes autos, roubo na residência da vítima Giovani Benedito Ribeiro (IP 178/2021 – fatos 17.03.2021), bem como o roubo na casa do ofendido Vilson Batista de Assis (IP17/2022 – fatos 15.01.2022), o que demonstra que os indiciados se associaram de forma permanente para praticar crimes.

Assim agindo, o grupo criminoso, incorreu na figura típica descrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, qual seja, associação criminosa armada.

DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DISPARO ARMA DE FOGO

Consta dos presentes autos que no dia 1º de março de 2022, por volta da 1h55min, no Hotel Alphard, localizado na Rua dos Imigrantes, km 8,5, Capão Grande, nesta cidade, os denunciados Diego Aparecido dos Santos Aguiar, Luiz Henrique da Silva Costa e Sergio Almeida da Silva, imbuídos dos mesmos propósitos, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, utilizando-se de arma de fogo, subjugaram as resistências das vítimas e delas subtraíram: 01 (um) aparelho celular marca Samsung, J5 prime de propriedade de José Carlos de Souza; 01 (um) aparelho celular e R$ 912,00 (novecentos e doze reais) pertencentes ao Hotel Alphard; 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) pistola taurus cal. 9Mm, modelo PT 90, com três carregadores de pistola e 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre de propriedade de Jefferson Martins Pereira (termo de apreensão - Num. 79266892 - Pág. 39).

Ressai das investigações que no dia e horário dos fatos, José Carlos, recepcionista do hotel onde os fatos aconteceram, foi verificar na parte externa do prédio se o portão estava trancado, tendo constatado que a tela de proteção próxima estava cortada e, ao retornar para dentro do hotel, foi surpreendido pelos denunciados portando duas armas de fogo e um alicate grande de cortar ferro, que renderam-no e conduziram-no para dentro do hotel.

Os denunciados mandaram José Carlos abrir o cofre, de onde pegaram a quantia de R$ 912,00, subtraíram também um celular do hotel e o da vítima e, na sequência, ordenaram que José Carlos os acompanhasse e batesse nas portas dos quartos dos hóspedes, oportunidade em que foram até o quarto de Jefferson que, ao abrir a porta foi dominado pelos denunciados com uma arma de fogo apontada para sua cabeça e teve seus bens, já descritos acima, subtraídos, e a pistola que usa na prática de tiro esportivo passou a ser utilizada pelo denunciado Diego na prática do crime.

Prosseguindo, os denunciados, todos portando arma de fogo, arrombaram a porta do quarto em que o ofendido Jair estava hospedado, o renderam apontando-lhe arma de fogo, pegaram seu celular, fizeram ligações para pessoas de fora do local, e após lhe devolveram o aparelho.

Após os denunciados renderem as vítimas, subtraírem seus pertences, as conduziram até a recepção do hotel e, quando perceberam que a Polícia Militar estava no local, deixaram José Carlos na recepção e foram com os demais para os fundos do estabelecimento, tendo José Carlos saído de dentro do hotel, se identificado, momento em que os policiais cercaram o local e deram início as negociações para que os denunciados se rendessem e libertasse os reféns.

Depreende-se que, durante as negociações com a polícia, os denunciados exigiram a presença da imprensa e familiares, fizeram os reféns como “escudo humano”, deixando-os entre eles e os policiais, ameaçando-lhes de morte, dizendo que se a polícia entrasse matariam as vítimas, e ainda, no corredor do hotel, atearam fogo nas cédulas de dinheiro que haviam subtraído.

Registra-se ainda que, quando negociavam com a polícia, o denunciado Luiz Henrique efetuou um disparo de arma de fogo e após aproximadamente 1h30min de negociação, os denunciados se renderam, inclusive, a arma de fogo apreendida com referido investigado, estava com uma munição deflagrada.

Consigna-se que o crime foi praticado mediante grave ameaça e violência, pois durante todo o roubo as vítimas ficaram rendidas sob a mira de arma de fogo, inclusive, a vítima Jefferson foi agredida com socos na nuca, sendo que os demais hóspedes, no total de quarenta, ao perceberem a movimentação não abriram a porta dos quartos em que estavam.

Assim agindo, os denunciados Diego, Sérgio e Luiz Henrique incorreram nas figuras típicas descritas no art. 157, § 2º, inciso II, V e § 2º - A, I (03 vezes); art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade, emprego de arma de fogo e associação criminosa armada. Luiz Henrique também pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003, denominado disparo de arma de fogo.

[...]”.

Finda a instrução processual, o juiz julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando os recorrentes à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
.

A materialidade e autoria delitiva não são debatidas no presente recurso de apelação, que se limita a questionar pontos específicos atinentes à dosimetria da pena.

Razão, em parte, assiste à defesa.

O Juízo
a quo
dosou a pena da seguinte forma:

“[...]

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e com restrição de liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, que ATENUO em 06 (SEIS) MESES pela confissão espontânea (art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Levando em conta que o crime foi cometido contra 03 (três) vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, AUMENTO a pena em mais 1/5 (UM QUINTO), encontrando a pena de 09 (NOVE) ANOS, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal).

[...]”.

Examinando as balizas judiciais, noto que o Juízo de piso, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando como circunstâncias desfavoráveis o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal).

Embora tais circunstâncias sejam consideradas causas de aumento de pena, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, a jurisprudência autoriza o seu emprego em fase distinta da dosimetria da pena quando houver pluralidade delas.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.
3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.

Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.
4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. 5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.”
(HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

O art. 157 do Código Penal impõe pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos àquele que “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”.

Via de regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. VIDA PREGRESSA DO AGENTE. ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
2. Consolidou-se esta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.
3. No caso, a elevação da pena-base, em relação à vetorial negativada (antecedentes), ocorreu no índice de 1/6, não se evidenciando a alegada desproporcionalidade. A reincidência específica constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6. 4. Inviável o exame do pleito de sopesamento das circunstâncias judiciais favoráveis suscitado apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

Desse modo, no presente caso, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - concurso de agentes e a restrição da liberdade -, mostra-se proporcional a reprimenda-base de 5 (cinco) anos fixada pelo Juízo na primeira fase de dosimetria da pena.

No tocante à confissão espontânea, estabelece o art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

III - ter o agente:

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;”

Embora o Juízo tenha reconhecido a referida atenuante genérica, percebe-se que não foi adotada, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecida, já que a reprimenda provisória deveria ter sido fixada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
, e não 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, conforme consta da sentença.

Em razão disso, fixo a pena provisória em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ante a existência da causa de aumento concernente à violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, valho-me da fração de 2/3 (dois terços) para elevar a pena a
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por fim, art. 70 do Código Penal estabelece que “
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Nos presentes autos, o Juízo de piso reconheceu - ao meu ver, de forma acertada -, a consumação de 3 (três) delitos de roubo, em concurso formal, tendo em conta a subtração do patrimônio de 3 (três) vítimas.

Em razão disso, aplicou a fração de 1/5 (um quinto) à pena.

Consoante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a indicação da fração de aumento pelo concurso formal de crimes regula-se pelo número de delitos cometidos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3.
É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto).
4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Considerando que os requerentes atingiram o patrimônio de 3 (três) vítimas distintas (Hotel Alphard, Jefferson Martins Pereira e José Carlos de Souza), não vislumbro óbice ao acréscimo no patamar de 1/5 (um quinto).

Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena provisória anteriormente definida - 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias -, e estabeleço a pena definitiva de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para aplicar, na segunda fase de dosimetria, a redução de 1/6 (um sexto) da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, readequando a pena de DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA E SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantendo incólumes os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022